Tribunal: TJDFT
Processo: 0730119-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730119-96.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE SOUSA AGRAVADO: JOSE FRANCISCO DE SOUSA MOURA FILHO, LUCILENE DA COSTA PASCHOA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOÃO BATISTA DE SOUSA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA MOURA FILHO e LUCILENE DA COSTA PASCHOA: “Sobre os argumentos apresentados pela parte requerida, Id. 101769810, não vislumbro nenhuma impugnação específica sobre o laudo apresentado, porquanto utilizara argumentos vagos de que o avaliador teria utilizado como parâmetro apenas imóveis residenciais, sendo que o imóvel penhorado também se destinaria a fins comerciais, não levando em conta o nome comercial ou o ponto. Ademais, alegara que pelo fato de o imóvel ser uma chácara, poderia ter sido a avaliação realizada em partes, em razão do princípio da menor onerosidade para o devedor. Entretanto, a parte requerente não trouxera nenhum elemento para apontar outro valor para chegar a conclusão de que avaliação não corresponde a realidade, menos ainda, um valor de referência para subsidiar sua inconformação. Com efeito, os argumentos trazidos pelo requerido não têm o condão de alterar a afirmação da avaliação realizada. O pedido da parte para realização de nova avaliação não merece prosperar, porquanto a repetição do ato não importará em melhores esclarecimentos para a solução da lide, entretanto o oficial de justiça avaliador possui a expertise necessária para o ato e se ateve ao parâmetro real do valor de mercado, sendo irrelevante despender maiores indagações sobre o fato de que o imóvel penhorado além de residencial também é utilizado para fins comerciais, haja vista que a penhora recaíra sobre os direitos aquisitivos do bem e não sobre eventual ponto comercial, ademais, o imóvel está localizado em área rural em local ermo o que inviabiliza a avaliação como requerida, inferindo-se que não há área comercial próxima apta a ser utilizada como parâmetro, tanto que a parte requerida não carreara qualquer valor a fim de subsidiar o alegado. Nesse sentido, ressalto que o valor do imóvel deve ser aquele extraído do valor de mercado alçado, assim vislumbro óbice de que a repetição da avaliação possa trazer os esclarecimentos úteis ao processo, isto porque a avaliação toma como parâmetro elementos técnicos extraídos por aspectos gerais do mercado, no mais, somente cabível ao oficial trazer aos autos aquilo que realmente tem valor para composição do preço para o imóvel, trazendo a constatação fática e atual do imóvel, não podendo fazer juízo de valor como pretende a parte requerida, devendo ater a sua estimativa as constatações da visita ao local e fixar como parâmetro de medição os valores que seriam obtidos com o bem na hipótese de ser promovida a sua alienação, tomando como parâmetro as bases do mercado local. Assim, qualquer constatação fora da realidade fática é valoração de juízo, com o que imprestável a repetição do ato apenas para subsidiar nova cotação infundada, uma vez que a irresignação da parte impugnante em nada atesta a existência de inexatidão, fugindo dos preceitos do art. 480 do Estatuto Processual vigente que estabelece que a segunda perícia apenas será admitida para corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados, não havendo a parte requerente demonstrado as hipóteses que viabilizam o seu pleito. No tocante ao pedido de que a penhora recaia apenas sobre parte do imóvel, cumpre salientar que o parcelamento do solo obedece a regras rígidas e sua inobservância enseja a germinação de loteamento irregular, resultando na inviabilidade de que apenas parte do imóvel possa ser objeto de penhora, aliado ao fato de que não se afigura juridicamente viável a efetivação de parcelamento via decisão judicial. Ressalto que o registro de qualquer desmembramento ou parcelamento proveniente de divisão de área maior tem como premissa a satisfação das exigências normativas estabelecidas para o rateio e criação de novas matrículas imobiliárias. Por fim, ressalto que o laudo fora subsidiado com consulta a sítios de vendas, tendo como parâmetros imóveis similares, razão pela qual homologo a avaliação realizada no dia 05/08/2021, em R$ 172.593,60 (cento e setenta e dois mil e quinhentos e noventa e três mil e sessenta reais), consoante laudo de Id. 100746940. Designe-se data para realização de hasta pública dos direitos pessoais sobre o imóvel discriminado. Dê-se vista ao leiloeiro para designação de data para o ato e expedição dos editais respectivos a fim de dar publicidade e ampla divulgação da alienação, observando-se o disposto no art. 884 c/c art. 886 e art. 887, todos do código de processo civil, ressaltando que o bem não poderá ser arrematado por preço inferior ao constante da avaliação de Id. 100746940, no valor estimado em R$ 172.593,60 (cento e setenta e dois mil e quinhentos e noventa e três mil e sessenta reais), salvo se não acorrer nenhum licitante ao primeiro pregão situação em que o imóvel poderá ser arrematado pelo preço mínimo equivalente a 70% do valor da avaliação, nos termos do parágrafo único do art. 891 c/c art. 895, do aludido regramento processual. Consigno que o pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, mediante depósito judicial, ou no prazo até 45 dias mediante caução em dinheiro correspondente a 1/3 (um terço) da arrematação, sob pena de perda da garantia e consequente proibição de participar de novo praceamento sobre o mesmo bem, conforme determina o art. 897 do estatuto processual vigente. Intimem-se as partes sobre a data do leiloamento.” O Agravante sustenta que a decisão que rejeitou a alegação de bem de família condicionou o andamento do feito à preclusão, o que somente ocorrerá após o julgamento do AGI 0722276-80.2021.8.07.0000. Salienta que o laudo de avaliação, além de conter falha metodológica, uma vez que deixou de mencionar a utilização do imóvel como estabelecimento comercial e residencial, também não observou o artigo 872, § 1o, do Código de Processo Civil. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “a fim de ser rejeitado o Laudo de Avaliação constante nos IDs. 100746938, 100746940 e 100746939 e determinada a elaboração de novo Laudo, levando-se em consideração todos fatores alinhavados alhures”. Preparo recolhido (IDs 29137371 e 29137372). A decisão de ID 29160456 deferiu em termos a suspensão da decisão agravada. O Agravante peticionou no ID 34008538 alegando que foi designada data para o leilão e requerendo a determinação de que isso não ocorra. É o relatório. Decido. A atribuição de efeito suspensivo ao recurso teve por fundamento a impossibilidade de realização do leilão até o julgamento do Agravo de Instrumento 0722276-80.2021.8.07.000, in verbis: “Não é possível divisar, no plano da cognição sumária, a desconformidade da avaliação com as exigências contidas no artigo 872 do Código de Processo Civil. É preciso ressalvar, no entanto, que no AGI 0722276-80.2021.8.07.0000 foi indeferida a atribuição de efeito suspensivo mediante a seguinte fundamentação: “pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de expropriação do imóvel até o julgamento do recurso, tendo em vista que a continuidade da execução foi condicionada à preclusão”. Em princípio, portanto, o leilão não pode ser realizado antes do julgamento do referido recurso, dadas as consequências do seu eventual provimento. Isto posto, defiro em termos a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento para que o leilão não seja realizado até o seu julgamento.” O referido recurso foi desprovido em julgamento realizado no dia 07/03/2022, razão pela qual não subsiste óbice à realização do leilão. Registre-se que o leilão foi designado para o mês de junho, de maneira que há tempo hábil para o julgamento do presente recurso. ISTO POSTO, indefiro o pedido de ID 34008538. Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento disponível. Publique-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator